Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002549-80.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON LOPES DA SILVA - CPF: 043.151.371-62 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), BRAULIO SOARES BRAGA - CPF: 032.183.051-28 (AGRAVANTE), WALDOMINA SOARES CAMARGO BRAGA - CPF: 515.470.821-00 (AGRAVANTE), GILVANETE SANTANA DA SILVA - CPF: 176.790.602-15 (AGRAVADO), LUCIANA GOMES SANTANA - CPF: 857.149.334-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WALDOMINA SOARES CAMARGO BRAGA

AGRAVANTE(S):

BRAULIO SOARES BRAGA

AGRAVADO(S):

LUCIANA GOMES SANTANA

AGRAVADO(S):

GILVANETE SANTANA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE (EMPRESARIAL) DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES, DEVERES E PARTILHA DE BENS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO PELOS REQUERIDOS DE
TODOS OS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, FISCAIS E BANCÁRIOS
SOLICITADOS PELA EMPRESA PERITA PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS INICIALMENTE PROPOSTOS – NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO E INVOCADO DIREITO CONSTITUCIONAL DE SIGILO SOBRE AS INFORMAÇÕES FISCAIS E MONETÁRIAS DAS EMPRESAS (ART. 5o, XII, DA CF) – UMA DAS REQUERENTES FORMALMENTE INTEGRANTE DO QUADRO SOCIETÁRIO – DIREITO À INFORMAÇÃO ACERCA DAS OPERAÇÕES, CONTÁBEIS, FISCAIS E EMPRESARIAIS DA SOCIEDADE – SIGILO DOS DADOS QUE CONSTITUI DEVER ÉTICO DOS PERITOS – DETERMINAÇÃO
EX
OFFÍCIO COLOCAÇÃO SEGREDO DE JUSTIÇA SOBRE OS AUTOS ORIGINÁRIOS (ART.189, III, DO CPC/15) – SUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte requerida se insurge contra os honorários periciais propostos pela empresa nomeada para a realização da prova técnica, pugnando por sua redução, inatacável a decisão que determina a intimação dos réus para exibição de todos os documentos contábeis, fiscais e financeiros
que mencionada empresa perita entende necessários à análise da eventual possibilidade de redução do valor da verba profissional inicialmente indicada.

Nesse contexto, se apesar de negar peremptoriamente a existência da sociedade empresarial de fato cujo reconhecimento se postula na ação originária, os réus agravantes reconhecem em suas razões, que ao menos uma das autoras integra formalmente o quadro societário das empresas, não há como chancelar a negativa do dever de exibir tais documentos sob a alegação de risco ao sigilo empresarial, mesmo porque
inerente à condição de sócio em qualquer tipo de sociedade o direito às informações relativas à gestão dos negócios societários.

Ademais, de acordo com o inciso II do art. 23 do
Código de Ética Profissional
do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, os peritos judiciais devem guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício de suas funções.

Para a mitigação de possíveis riscos ao direito ao sigilo empresarial protegido pelo inciso XII do art.5o da CF/88, suficiente a colocação de segredo de justiça sobre o processo originário.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WALDOMINA SOARES CAMARGO BRAGA

AGRAVANTE(S):

BRAULIO SOARES BRAGA

AGRAVADO(S):

LUCIANA GOMES SANTANA

AGRAVADO(S):

GILVANETE SANTANA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WALDOMINA SOARES CAMARGO BRAGA
e
BRAULIO SOARES BRAGA
contra a decisão proferida nos autos
Ação de Reconhecimento e Dissolução de sociedade (empresarial) de fato c.c Apuração de haveres, deveres e partilha

de bens
n. 1002998-63.2019.8.11.0037 ajuizada por
LUCIANA GOMES SANTANA
e
GILVANETE SANTANA DA SILVA
, a qual determinou que os requeridos agravantes juntassem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os documentos
solicitados pela empresa nomeada para a realização da perícia, para análise da eventual redução dos honorários periciais inicialmente indicados para a produção da prova técnica solicitada por ambas as partes.

Narram os recorrentes que as recorridas ajuizaram a ação originária suscitando que as partes formam uma sociedade empresarial de fato, proprietária de duas empresas, com dois estabelecimentos comerciais e que, apesar de serem juntas detentoras da maior parte das cotas, os demandados agravantes continuariam na posse. Porém, em função de uma possível quebra da
affectio societatis
, postularam pelo reconhecimento da existência da sociedade de fato, com posterior dissolução e consequente apuração de haveres, deveres e partilha de bens.

Registram que após os agravantes ofertarem contestação negando peremptoriamente a existência da alegada sociedade de fato, o juízo singular proferiu a decisão saneadora na qual apreciou as questões preliminares, fixando em seguida, como pontos controvertidos: (a) a condição de sócios de fato; (b) a dimensão do capital aportado; (c) elementos que demonstrem a união de esforços entre as partes (
affectio societatis
); (d) lucros e perdas; (e) conflagração de dano pela exclusão social indevida.

Anotam que na mesma decisão o juízo
a quo
nomeou a empresa
AJ1 Administração Judicial
, para a realização da prova pericial que, intimada, apresentou uma proposta de honorários que foi impugnada por ambas as partes, que pugnaram pela redução do valor da verba inicialmente apresentada na proposta.

Relatam que, instada a se manifestar, a empresa perita peticionou nos autos consignando que para a análise do pedido de redução dos seus honorários, necessária a disponibilização do máximo de informações/documentos disponíveis sobre os últimos 04 (quatro) exercícios sociais (2018, 2019, 2020 e 2021), bem como o período mais atual, tais como: (
i
) balancetes analíticos de verificação; (
ii
) livro razão geral de contas; (
iii
) livro caixa; (
iv
) livro diário; (
v
) balanço patrimonial; (
vi
) demonstração do resultado dos exercícios; (
vii
) demonstração de fluxo de caixa pelo método direto e/ou indireto; (
viii
) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (
ix
) demonstração dos resultados acumulados; (
x
)
Sped
Fiscal ou Declaração Anual do SIMPLES Nacional; (
xi
) Sped ECD; (
xii
) relatório de notas fiscais de entrada e saída emitido pela SEFAZ; (
xiii
) relatório de composição de estoques e/ou Kardex; (
xiv
) relatório de contas “a pagar” e “a receber”; (
xv
) extratos bancários de conta corrente/poupança/investimento mantidos pela entidade; (
xvi
) Certidão de inteiro teor da JUCEMAT; (
xvii
) Certidão de inteiro teor e ônus atualizados dos imóveis; e (
xviii
) documento de eventuais bens moveis e/ou nota fiscal de compra.

Afirmam que em atendimento a tal requerimento da
expert
, o julgador singular proferiu a decisão agravada, determinando que os requeridos apresentassem tais documentos nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Inconformados, sustentam que a exigência contida na decisão agravada configura verdadeiro desrespeito ao direito constitucional ao sigilo de informações fiscais e monetárias das empresas previstos no inciso XII do art. 5o da CF.

Defendem que, nesse viés, a reforma da decisão agravada para que os agravantes fiquem isentos de apresentar informações relativas ao funcionamento de suas empresas, à míngua de provas mínimas da existência da sociedade de fato alegada pelas agravadas.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 158472659

Informações do juízo singular no ID. n. 158791389.

Contrarrazões no ID. n. 161120684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso interposto contra decisão interlocutória que, após o saneamento do feito,
determinou que os requeridos agravantes juntassem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os documentos
solicitados pela empresa nomeada para a realização da perícia, para análise da possível redução dos honorários periciais inicialmente indicados para a produção da prova técnica solicitada por ambas as partes.

Inconformados, além de apresentarem sua versão acerca da inexistência de sociedade empresarial a ser declarada, os réus se insurgiram contra o comando exibitório de dados contábeis apegando-se à garantia constitucional à proteção do sigilo empresarial.

Pois bem.

Nesse contexto, conquanto as razões recursais tentem se enveredar pela trilha da negação da narrativa fática da inicial, tentando desacreditá-la, certo é que não demonstrado qualquer desacerto na decisão singular agravada.

Primeiramente, porque como os próprios agravantes reconheceram nas razões de recorrer, que ao menos uma das autoras agravadas, qual seja, a Sra
GILVANETE SANTANA DA SILVA
integra formalmente o quadro societário das empresas da pretensa sociedade empresarial de fato que se pretende ver reconhecida, havendo, assim, uma presunção inicial de que possa ter acesso às movimentações fiscais, contábeis e bancárias do grupo empresarial, sem que isso fira a proteção à garantia constitucional ao sigilo dos dados empresariais.

Afinal, com o bem leciona a doutrina especializada em direito empresarial
“É inerente à condição de sócio em qualquer tipo de sociedade o direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais.”
(SCALZILLI, João Pedro. SPINELLI, Luiz Felipe.
In

Reflexões sobre a sociedade em conta de participação no Direito Brasileiro
. Revista Jurídica Empresarial, 12a ed., ISSN – 1982-9914, Jan/fev 2010, p.71)

Assim, não pode o sócio que administra de fato a sociedade empresarial se negar a apresentar os documentos contábeis e de movimentações financeiras sob o pretexto da garantia do sigilo fiscal e empresarial.

É,
mutatis mutandis
, o entendimento prevalente na jurisprudência dessa Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VÍNCULO SOCIETÁRIO DEMONSTRADO – DIREITO DA SÓCIA COTISTA – ADMISSIBILIDADE – PRÉVIO CONHECIMENTO DOS FATOS PARA JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – ART 381, III C/C ART. 399, III DO CPC – DEVER DE CONSERVAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.194 DO CC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 260 DO STF QUE VISA PRESERVAR O SIGILO FISCAL EM RELAÇÕES DIVERSAS – OMISSÕES SANADAS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. [...] É direito do sócio integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ter acesso aos livros fiscais e contábeis atinentes à sociedade comercial que integra, portanto, a sociedade tem o dever de exibi-los, tratando-se de documentos comuns, consoante previsão do artigo 399, III do CPC. Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1010809-25.2018.8.11.0000, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 07/10/2020, publ. no DJE 19/10/2020)

Vale ainda dizer que a solicitação dos documentos que se reclama sigilosos se deu para possibilitar ao perito nomeado aferir o trabalho a ser desenvolvido e, assim, reavaliar a possibilidade de redução da remuneração inicialmente proposta, que os próprios agravantes entenderam exorbitante.

Além disso, tais documentos contábeis e bancários poderão trazer informações capazes de confirmar ou infirmar a postulação autoral acerca da existência da sociedade empresarial de fato, de maneira que, mais cedo ou mais tarde, terão de ser apresentados nos autos.

Ademais, de acordo com o inciso II do art. 23 do
Código de Ética Profissional
do Conselho Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil, os peritos judiciais devem guardar sigilo sobre o que souber em razão do exercício de suas funções.

No entanto, para evitar maiores preocupações dos recorrentes, por ocasião do recebimento do presente Recurso, foi determinado na liminar recursal que, antes da juntada aos autos da documentação solicitada pela empresa perita, fosse colocado pelo juízo de origem
segredo de justiça
sobre a ação originária, tal como preceitua o inciso III do art.189 do CPC/15
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso, confirmando, porém, a determinação para que seja colocado, pelo juízo de origem, o
segredo de justiça
sobre a ação originária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023